Tribunal: TJDFT
Processo: 0754864-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, após prisão em flagrante por vias de fato e ameaça contra a ex-companheira e terceiro, seguida de nova imputação de descumprimento de medidas protetivas, com ameaça mediante uso de facão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no recebimento da denúncia pelo crime de ameaça, bem como nos relatos da vítima e na apreensão do facão supostamente utilizado.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da escalada da violência doméstica.
5. O alegado descumprimento das medidas protetivas evidencia o periculum libertatis, autorizando a decretação e manutenção da custódia cautelar, nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, e 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006.
6. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada dos registros de geolocalização apresentados pela defesa, sobretudo quando desacompanhados de validação pericial.
7. Não se configura excesso de prazo, uma vez que a tramitação processual observa a razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, inclusive a instauração de conflito de competência, inexistindo desídia do Juízo.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a segregação.
9. Mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de proteção efetiva da vítima.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316 e 319; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 12-C, § 2o, e 20; CP, art. 147, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1986114, 0709628-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1648426, 0702026-55.2022.8.07.9000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024; STJ, AgRg no RHC no 179.686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.02.2024.